Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Embora tenha prestado as informações requisitadas dentro do prazo determinado (ID 40705984), a autoridade acoimada de coatora não esclareceu se as missivas retornaram, encerrando-se a fase probatória, ou se já foi aberto prazo para as partes ratificarem e/ou aditarem os memoriais escritos apresentados em momento anterior.
Diante desse quadro ainda nebuloso e da necessidade de obter maiores esclarecimentos acerca da marcha do processo, afigura-se imprescindível a colheita de mais elementos, sobretudo para se afastar eventual incidência da norma delineada no art. 160-A, do RITJMT (“Concedida ordem por excesso de prazo, que tenha ocorrido por morosidade judicial, será o fato comunicado à Corregedoria-Geral da Justiça, acompanhada a comunicação de cópias do acórdão e dos votos proferidos”).
Deste modo, requisitem-se novas informações ao Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu-MT, a quem incumbirá, em até 48h, esclarecer os pontos levantados nas linhas acima.
Certificado o cumprimento da medida, voltem-me os autos imediatamente conclusos para análise da medida liminar.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator